Tribunal: TJSP
Processo: 2284163-89.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. Gravidade concreta das infrações

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. Gravidade concreta das infrações penais imputadas à paciente não recomendam a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE 4. Não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC Coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. Situação excepcional. 5. Benefício que foi instituído pela chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa (por política criminal ou em razão de seu gênero). 6. A situação concreta posta nos autos indica que com a paciente em casa, os menores estariam inseridos em ambiente familiar de possível prática de tráfico e de frequência de traficantes ou usuários, quadro prejudicial à saúde emocional e social dos pequenos, justamente na fase mais relevante de suas formações, em manifesta contrariedade à proteção integral a que faz jus a prole (artigo 19, "caput", da Lei 8069/90). Precedentes. 7. Questões atinentes ao mérito da ação penal não comportam conhecimento nesta sede. Impetração conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.